Tribunal: TJMT
Processo: 1026797-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026797-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA SUSETE MAGGI ANANIAS - CPF: 337.076.939-53 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ARNALDO APARECIDO ANANIAS - CPF: 028.698.189-04 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE (
EMPRÉSTIMO PESSOAL, PAGAMENTO DE CONTA, TRANSFERÊNCIA PIX
). APARENTE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO VIA PIX. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARTES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONCLUSÃO 1 DA 1a/TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 317253379 – reclamação no 1026797-39.2025.8.11.0001 –

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), indeferiu os pedidos iniciais.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a condição de idosos/aposentados dos Recorrentes; - a existência de conta bancária conjunta mantida na agência do Bradesco em Sapezal/MT; - o recebimento de ligação telefônica em
9/12/2024
, do número (65)3383-2055, noticiando “suspeita de fraude com solicitação de dados bancários”; - afirmação de não fornecimento de senhas; - a comprovação de que este número é o telefone oficial da agência Bradesco de Sapezal; - a técnica de “spoofing” ou mascaramento de identificador de chamada; - a contratação do empréstimo pessoal de R$ 7.110,00 (sete mil e cem reais), identificado pelo contrato número 516815689, em 9/12/2024 às 19h25min32s, via canal Internet Shopcredit, conforme logs do banco (id. 317253371); - realização imediata e sequencial de transferências via sistema PIX para terceiros desconhecidos, sendo para JUAN PABLO MONTEIRO (R$ 3.599,00 – três mil quinhentos e noventa e nove rais), (R$ 3.511,00 – três mil quinhentos e onze reais) e para MARLENE SOARES DA SILVA (R$ 4.299,00 – quatro mil, duzentos e noventa e nove reais); - além do pagamento de conta de energia no valor de R$ 624,30 (seiscentos e vinte e quatro reais e trinta centavos); - notificação ao Banco em 10/12/2024 (sem comprovante) e 11/12/2024 (id. 317253353), com atendimento registrado sob Protocolo Senha 4501, com confirmação pela gerente de que se tratava de fraude, a inércia do banco em acionar o Mecanismo Especial de Devolução do sistema PIX; - o registro de Boletim de Ocorrência (id. 317253350); - extratos (id. 317253375).

- Resolução 1/2020-BCB (
Pix
) - Bloqueio Cautelar/Mecanismo Especial de Devolução (
validade a partir de 1/10/2025
) (
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/591/noticia
)
.

CONCEITO
:

Ferramentas criadas pelo BCB (
bloqueio cautelar/ Mecanismo Especial de Devolução
), dentro do sistema PIX DE PAGAMENTO, nos casos de fundada suspeita de fraude, identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando da denúncia do usuário.

FUNCIONAMENTO:

- Bloqueio cautelar
.

Ocorre quando
a própria instituição que detém a conta do recebedor
, suspeita da situação de fraude. A medida permitirá que no ato do crédito na conta, a instituição efetue um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. A opção vai possibilitar que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime.

- Não cabimento do Bloqueio Cautelar
.

. conta de usuários pessoa jurídica nem de empresários individuais.

- Mecanismo Especial de Devolução
.

A-
O Mecanismo Especial de Devolução (
MED
) pode ser acionado nos casos de fundada suspeita de fraude, sejam elas identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando um usuário faz um Pix mas logo em seguida se dá conta de que foi vítima de um golpe.

Nesse caso, o usuário deve registrar um boletim de ocorrência e registrar a reclamação imediatamente na instituição de origem, pelo canal de atendimento oficial (
SAC; Ouvidoria; link direto ambiente Pix nos aplicativos dos bancos; etc...
).

Do seu lado, o banco da vítima, vai usar a infraestrutura do Pix para notificar a instituição que está recebendo a transferência, para que os recursos sejam bloqueados. Após o bloqueio, tanto a instituição do pagador quanto a do possível golpista/fraudador têm até sete dias para fazer uma análise mais robusta do caso para ter certeza de que se trata efetivamente de uma fraude. Caso a fraude se comprove, a instituição de destino da operação devolve os recursos para a do pagador, que deve efetuar o devido crédito na conta do cliente.

- Prazos (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med
).

. no caso de fraude

. reclamação do usuário vítima em até 80 dias da data do pix;

. havendo fundada razão, o valor será bloqueado no destino;

. a instituição financeira de origem terá 7 dias para avaliação;

. havendo conclusão da não ocorrência de fraude, o valor será desbloqueado no destino. Do contrário, restituído ao usuário, na origem, em até 96 horas;

. inexistindo saldo suficiente na conta de destino para devolução integral, serão realizados bloqueios/restituições até que se complete o valor integral ou 90 dias contados do pix originário.

. no caso de crédito/débito indevido (
falha operacional
)

. a instituição financeira terá até 24 horas, contadas da reclamação do usuário, para determinar a regularidade da transação ou promover a restituição do valor ao usuário reclamante.

B-
O MED também poderá ser acionado caso haja um crédito indevido por falha operacional nos sistemas da instituição envolvida, bem como, sempre que um recurso for bloqueado ou devolvido, o usuário recebedor será notificado e, caso não se trate de fraude, poderá fazer contato com a instituição para esclarecer o caso.

- Não cabimento do MED
.

O mecanismo não se aplica nos seguintes casos:

. pix por engano (erro de chave);

. controvérsias comerciais entre usuários;

. transações com fundada suspeita de fraude em que os recursos forem destinados à conta transacional de um terceiro de boa-fé.

O MED não é um mecanismo de chargeback (
reversão de pagamento
), como o existente nos arranjos de cartões de pagamento.

– da fraude.

Incontroverso que a fraude teve como origem a ligação telefônica recebida pelos Recorrentes, no modelo de “spoofing”. A técnica criminosa consiste no mascaramento de identificador de chamada, ou seja, a origem da ligação é de um número oficial, normalmente conhecido, mas na realidade, está sendo originada de um outo número telefônico (
o do fraudador
).

No caso, embora haja alegação pelos Recorrentes de que não teria sido repassada nenhuma informação de senha na referida ligação, as transações foram concretizadas mediante utilização das “senhas individuais”.

No caso, a posse de dados bancários por terceiros, por si só, não teria dado causa ao resultado, tanto assim, modernamente, dados pessoais e dados bancários não podem ser considerados “sigilosos” dada a universalidade de relações comerciais/sociais que os exigem.

Restando evidente a
culpa exclusiva de terceiro/vítima, e a ausência do nexo de causalidade, a
fastada está a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada e o dever de indenizar, quanto aos danos material e moral. Precedente. (
TJRS – 1a TR – RI no 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

- dos sistemas de segurança.

As instituições financeiras têm responsabilidade em relação à segurança de dados e das transações por elas administradas, tanto assim, que aos usuários são disponibilizados mecanismos de controle individual (
limites diurno/noturno de movimentações; limites diários e por fim de semana; limites por tipo operação, etc....
).

Deste modo, exigir que as Instituições Financeiras tenham, em cada usuário, uma perspectiva de possibilidade de movimentação atípica, levaria à conclusão de que, em toda movimentação, deveria haver prévia consulta sobre a condição de validade, em franco descompasso com a realidade.

Evidente que em transações atípicas, é possível admitir que a Instituição Financeira tenha algum tipo de controle, mas para essa conclusão, indispensável o consumidor demonstre com seus extratos, não haver, num período razoável, movimentações similares, para então, aquela questionada ser, em tese, considerada, atípica.

Dos extratos indicados (
id. 317253375
), é possível conferir a inexistência de movimentação PIX em valores próximos aos questionados.

- da comunicação da fraude.

Os Recorrentes, após ocorrida a fraude (
9/12/2024
), no dia seguinte (
10/12/2024
), teriam comunicado o fato à agência bancária em Sapezal/MT, contudo, não há prova desse fato, havendo, somente, o registro do Boletim de Ocorrência
(
id. 317253350
). Em seguida, no dia 11/12/2024, registraram atendimento presencial na agência bancária (
Protocolo/Senha 4501
).

Sendo assim:

. em relação ao empréstimo pessoal.

Nesse tema, a contratação foi suficientemente indicada, com a utilização de senha em canal digital disponível ao usuário, sem nenhum indício e participação da Instituição Financeira.

. pagamento de boleto.

Aqui o pagamento se deu, aparentemente, em débito em conta, do mesmo modo, com utilização de senha.

. transferência PIX.

Neste caso, apesar da comunicação tempestiva, inexistiu demonstração, pela Instituição financeira, da tomada de providências cautelares contemporâneas.

Concluo, portanto, que nas transações realizadas com senha pessoal,
resta evidente a
culpa exclusiva de terceiro/vítima, e a ausência do nexo de causalidade, a
fastando a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada e o dever de indenizar, quanto aos danos material e moral. Precedente. (
TJRS – 1a TR – RI no 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

De outro lado, na transação com PIX, a inércia da Instituição Financeira é causa de responsabilização.

- da proteção integral.

Tratando-se de pessoa idosa, com idade superior a sessenta anos, nos termos do art. 1o c.c. inc. II, do § 1o, do art. 2o, da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, deve receber tratamento prioritário e proteção integral pela sociedade, com garantia de prioridade e preferência na formulação e na execução de políticas públicas voltadas ao idoso.

Ainda no âmbito da Constituição Federal,
“a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”
(
art. 230 da Constituição da República
).

Ocorre que, a proteção integral de que tratam a Constituição Federal (
art. 230
) e o art. 1o c.c. inc. II, do § 1o, do art. 2o, da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, não servem de “salvo conduto” para exclusão automática de responsabilidade, ou seja, provada a atuação eficaz do consumidor na consumação da fraude, inviável debitar a responsabilidade à Instituição Financeira.

- do dano material.

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018
);
(
STJ – 3a T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL no 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018
) e (
STJ – 2aS –
REsp no1388972/SC RECURSO ESPECIAL no 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017
).

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS (
Tema 929/STJ
), na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento. Precedente. (
STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS - rela. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021
).

Sendo assim, considerando que o débito/cobrança questionado se deu após 30/3/2021 (
Tema 929/STJ
), e se tratando de contrato privado, tem-se que a repetição deve ocorrer de forma dobrada e corrigida, tendo em vista a ausência de boa fé objetiva da Recorrida, no atendimento da solicitação do consumidor. Precedente. (
TJMT – TR - RI no 1010587-97.2022.8.11.0006 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA– j. 18/07/2023
).

- do dano moral.

A participação do consumidor como facilitador nos atos iniciais da fraude, mesmo diante da falha na prestação do serviço da instituição financeira, diante da comunicação tempestiva, afasta o dano moral. Precedentes. (
STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022
); (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
) e (
TJSP – 12a CDPv – RApC no 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
1.2)
condenar a Reclamada/Recorrida, em dano material,

na restituição dos valores de transferências (PIX), em R$ 11.409,00 (
onze mil quatrocentos e nove reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, contados do desembolso e de forma dobrada, mantendo a sentença, no mais.
2
)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025